Tribunal: TJSP
Processo: 2203435-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Acórdão que a reforma para acolher a impugnação e declarar extinta a execução judicial pelo pagamento – Alegação de erro material - Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante,

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Acórdão que a reforma para acolher a impugnação e declarar extinta a execução judicial pelo pagamento – Alegação de erro material - Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203435-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
JOEL ALFREDO RUDSIT FILHO - ME, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203435-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16061 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2203435-66.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Joel Alfredo Rudsit Filho - ME
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca de Marília - 4a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16061
Embargos de Declaração
Agravo de instrumento

Cumprimento de sentença
Impugnação rejeitada

Acórdão que a reforma para acolher a impugnação e
declarar extinta a execução judicial pelo pagamento

Alegação de erro material - Vício inexistente - Embargos de
declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo
1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito
do embargante, para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse
rever o que restou decidido - Caráter infringente dos
embargos Prequestionamento explícito incabível NCPC,
art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Joel Alfredo
Rudsit Filho - ME em relação ao venerando aresto que, por maioria, deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A para
acolher a impugnação do executado e declarar extinta a execução judicial pelo
pagamento.
Alega-se, neles, que o aresto embargado padece de erro
material, já que “não houve o pagamento dos 23.400,00 (...) APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DO R. ACÓRDÃO. ESTE VALOR QUE O BANCO EMBARGADO
APRESENTOU, FOI ABATIDO DO QUANTUM COBRADO NO INÍCIO DA
AÇÃO”. Pede-se, assim, efeito modificativo do julgado, “uma vez que não há
qualquer excesso de execução”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203435-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16061 - GC
3
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante,
para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se
possível fosse rever o que restou decidido.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido,
pronunciado de forma clara e objetiva quanto ao provimento do recurso do banco
embargada para acolher sua impugnação e declarar extinta a execução judicial pelo
pagamento, ficando, inclusive, consignado de forma cristalina que:
“A conta da correntista, no montante de R$ 53.767,26
(fls.14/15 ou 186/187), depois a fls. 130/131, considerou o
valor dos débitos de R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, e o valor
de R$ 23.400,00 (R$ 20.000,00 mais R$ 3.400,00) a crédito,
mas não considerou o crédito de R$ 29.400,00 do
empréstimo fraudulento, já que o saque fraudulento de R$
30.000,00 recaiu sobre esse crédito e não integralmente
sobre saldo em conta corrente ou sobre limite de crédito de
conta corrente”.
Vê-se, assim, que o embargante, na verdade, pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar
claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá
o embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
De outra parte, não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e
apontados motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e
Tucci: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que
restar vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou
repulsa de certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203435-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16061 - GC
4
argumentos principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos
explícitos para o acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar,
implicitamente, idêntica solução dada aos segundos...” (TUCCI, José Rogério Cruz
e- A motivação da sentença no processo civil São Paulo Saraiva 1987 p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C.
Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT
654/192).
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)